Tribunal: TCU
Processo: 003.996/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia de recebimento indevido de remuneração do Fundeb por servidora pública supostamente residente em Brasília/DF, fora de seu município de lotação.

Inteiro teor:
Acórdão 655/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia; levantar a chancela de sigilo das peças do processo, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; enviar cópia deste acórdão, da instrução que o fundamenta e das demais peças do presente processo ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), para adoção de providências que entender necessárias; informar o teor da presente decisão ao denunciante; e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.996/2025-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Araripina - PE. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.